Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-12.2022.8.11.0111
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000710-12.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), WILLIAN PATRICK SARAIVA DE LIMA - CPF: 061.050.741-90 (APELANTE), ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES - CPF: 003.898.221-83 (ADVOGADO), RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 02.910.203/0001-40 (APELADO), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), WILLIAN PATRICK SARAIVA DE LIMA - CPF: 061.050.741-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJITADAS E NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES NOMINAIS. AUSÊNCIA DE ENDOSSO REGULAR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos de Ação de Tutela Cautelar Antecedente com aditamento de pedido principal de ressarcimento de danos materiais ajuizada por
Rodobelo
Transportes Rodoviários Ltda., condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 32.655,22 a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O dano originou-se do desvio, por ex-empregado da autora, de lâminas de cheque nominais a terceiras empresas (Comando Diesel e
Transmarine
), depositadas em conta pessoal do funcionário mantida no próprio banco réu, sem a verificação da regularidade da cadeia de endossos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas periciais grafotécnica e contábil; (
ii
) estabelecer se o banco possui legitimidade passiva para responder pelos danos; (
iii
) verificar se a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro configura fortuito externo apto a romper o nexo causal; e (
iv
) determinar se a instituição financeira, na condição de banco coletor/apresentante, tinha o dever de verificar a regularidade formal da cadeia de endossos dos cheques nominais e se responde objetivamente pela falha nessa verificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova nos termos do art. 370 do CPC, indefere motivadamente a produção de perícia grafotécnica e contábil por entender que o acervo documental já é suficiente para o deslinde da causa, especialmente quando a irregularidade debatida
, qual seja,
ausência de endosso formal

é aferível pela simples inspeção visual das cártulas, prescindindo de conhecimento técnico especializado.

A legitimidade passiva da instituição financeira decorre da imputação, na petição inicial, de falha operacional específica: o processamento de depósito de cheques nominais em conta diversa do beneficiário sem a devida verificação da cadeia de endossos; pela teoria da asserção, tal imputação é suficiente para estabelecer a pertinência subjetiva do banco no polo passivo, sendo a existência ou não da falha questão de mérito.

A culpa exclusiva de terceiro não configura fortuito externo capaz de romper o nexo causal quando a fraude se consuma no âmbito das próprias operações bancárias; o desvio praticado pelo preposto da autora é causa remota, ao passo que a omissão do banco na conferência formal dos endossos é a causa direta e determinante do prejuízo, caracterizando fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ.

O art. 39 da Lei nº 7.357/1985 impõe ao banco apresentante do cheque à câmara de compensação a mesma obrigação do sacado de verificar a regularidade formal da série de endossos; a compensação de cheques nominais a pessoas jurídicas em conta de pessoa física, sem qualquer endosso válido do beneficiário original, configura descumprimento desse dever legal e falha grave na prestação do serviço bancário.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo a responsabilidade solidária com o autor do ilícito fundamentada nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica e contábil quando a irregularidade debatida
, qual seja,
ausência de endosso formal em cheques nominais
,
é aferível pela análise documental das cártulas, sendo o magistrado o destinatário da prova e podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

O banco apresentante de cheque à câmara de compensação tem o dever legal, previsto no art. 39 da Lei nº 7.357/1985, de verificar a regularidade formal da cadeia de endossos, respondendo objetivamente pelos danos causados pela compensação de cheques nominais a terceiros sem a existência de endosso válido do beneficiário original, por configurar fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), art. 39; Lei nº 8.078/1990 (CDC),
arts
. 7º, parágrafo único, 14, 17 e 25, § 1º; Lei nº 13.105/2015 (CPC),
arts
. 85, § 2º, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 310.201/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06/10/2015,
DJe
26/10/2015; STJ,
AREsp
nº 3.147.249/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/05/2026, DJEN 15/05/2026.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000710-12.2022.8.11.0111

BANCO BRADESCO S.A.
x
RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente com aditamento de pedido principal de ressarcimento de danos materiais ajuizada por
Rodobelo
Transportes Rodoviários Ltda.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 32.655,22 (trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora pela taxa Selic desde a citação, confirmando a tutela de urgência e condenando os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID 375719441, a Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica e contábil, sustentando que tais diligências seriam imprescindíveis para analisar a regularidade da cadeia de endossos e o real fluxo financeiro dos valores discutidos.

Sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o evento danoso decorreu exclusivamente de crime de apropriação indébita praticado por empregado da apelada, fato este autônomo e externo à esfera de atuação ou controle da instituição financeira.

Alega que houve culpa exclusiva da vítima e de terceiro, asseverando que a apelada foi negligente na guarda e na entrega das cártulas de cheque ao seu preposto, o qual se utilizou da confiança nele depositada para desviar os títulos, configurando hipótese de fortuito externo que rompe o nexo de causalidade.

Aduz que a sentença
se equivocou
ao aplicar o artigo 39 da Lei do Cheque, pois o dever de verificar a regularidade da série de endossos competiria ao banco sacado, não tendo o Juízo de origem distinguido a posição institucional do apelante como banco coletor no fluxo da compensação, além de defender a inaplicabilidade da Súmula nº 479 do STJ ao caso concreto.

Por fim, requer a anulação da sentença para a reabertura da instrução processual ou a extinção do processo sem resolução de mérito pela ilegitimidade passiva; no mérito, pleiteia a
reforma integral do julgado para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer o afastamento da responsabilidade solidária e a limitação de eventual condenação aos valores estritamente comprovados por prova técnica.

Contrarrazões pelo
não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo (ID
375719447
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes pares:

Argui o banco recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica e contábil, que seriam essenciais para apurar a autenticidade das assinaturas e o destino dos valores.

Todavia, impende registrar que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando o acervo documental e técnico for suficiente para o deslinde da causa, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
“(...) 1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, na qualidade de destinatário da prova (art. 370 do Código de Processo Civil), entende motivadamente que o conjunto documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia e indefere a produção de prova testemunhal reputada desnecessária,
inócua
ou meramente protelatória. (...)”
(
AREsp
n. 3.147.249/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2026, DJEN de 15/5/2026.)

Na hipótese dos autos, a controvérsia não repousa na falsificação de assinaturas do emitente, mas sim na ausência de endosso dos beneficiários nominais (Comando Diesel e
Transmarine
) em favor do corréu depositante.

Trata-se de irregularidade formal aferível pela simples inspeção visual das cártulas juntadas aos autos
,
prescindindo de conhecimento técnico especializado.

Da mesma forma, o fluxo financeiro e o prejuízo material estão satisfatoriamente demonstrados por extratos bancários e documentos fiscais, sendo o cálculo aritmético suficiente para a liquidação.

Assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto
.

VOTO PRELIMINAR (
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes pares:

Sustenta a apelada que o recurso não deve ser conhecido, pois as razões recursais seriam genéricas e não atacariam especificamente os fundamentos da sentença, em especial quanto à inexistência de endosso nas cártulas.

De acordo com o princípio da dialeticidade, o recorrente deve demonstrar o desacerto da decisão impugnada, expondo os fundamentos de fato e de direito que justifiquem sua reforma.

No caso em tela, verifica-se que o apelante, embora reprise teses da contestação, fundamenta sua insurgência na suposta validade dos procedimentos adotados e na ausência de sua responsabilidade frente ao ato ilícito do corréu.

Portanto, entendo que houve o enfrentamento mínimo dos fundamentos da sentença, o que autoriza o conhecimento do apelo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

Eminentes pares:

Suscita o apelante sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o dano teria sido causado exclusivamente pelo ex-empregado da autora, não havendo participação da instituição financeira no evento criminoso.

Pela teoria da asserção, a legitimidade deve ser analisada conforme os fatos narrados na petição inicial.

No caso, a autora imputa ao banco uma falha operacional específica: o processamento de depósito de cheques nominais em conta diversa do beneficiário sem a devida verificação da cadeia de endossos. Tal imputação estabelece, por si só, a pertinência subjetiva do banco para figurar no polo passivo.

Se houve ou não falha no serviço, a questão confunde-se com o próprio mérito da demanda.

Por
tal
razão,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Passando ao exame do mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da instituição financeira pela compensação de lâminas de cheque emitidas pela autora em favor de terceiros (pessoas jurídicas), as quais foram desviadas por seu então funcionário e depositadas em conta pessoal deste, mantida no próprio banco réu.

É pacífico o entendimento de que as instituições financeiras se submetem às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ.

No caso em tela, a autora figura como consumidora por equiparação, nos termos do artigo 17 do referido diploma, por ser vítima do evento danoso decorrente da prestação de serviço defeituosa. Sob essa ótica, a responsabilidade do banco é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (
a
rt. 14, CDC).

Verifica-se nos autos que o banco apelante descumpriu dever legal intransponível estabelecido na Lei do Cheque (Lei nº 7.357/1985). O artigo 39 do citado diploma é claro ao dispor que
“
O sacado que paga cheque ‘’à ordem’’ é obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas dos endossantes. A mesma obrigação incumbe ao banco apresentante do cheque a câmara de compensação
”.

Constata-se da análise das cártulas que estas eram nominais às empresas Comando Diesel e
Transmarine
. Para que o depósito em conta de pessoa física (corréu Willian) fosse legítimo, seria imprescindível a existência de endosso válido (assinatura do representante legal da empresa beneficiária no verso do título, transferindo-o).

Contudo, a prova documental revela que os cheques foram compensados sem qualquer endosso ou com assinaturas que manifestamente não pertenciam aos beneficiários nominais.

Essa omissão na conferência formal configura falha grave na prestação do serviço bancário. Conforme tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
o estabelecimento bancário não está obrigado a verificar a autenticidade das assinaturas dos endossantes, mas apenas a regularidade formal da cadeia de endossos
.”

(
AgRg
no
AREsp
n. 310.201/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/10/2015,
DJe
de 26/10/2015.)

Importa registrar que a alegação de culpa exclusiva de terceiro (o funcionário que desviou os títulos) não afasta o dever de indenizar da instituição financeira.

Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, que estabelece:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”.

O desvio praticado pelo preposto da autora foi a causa remota, mas a falha no controle de segurança do banco foi a causa direta e determinante para a consumação do prejuízo financeiro. Se o banco tivesse observado os protocolos de conferência da série de endossos, os depósitos teriam sido recusados e o dano evitado.

Portanto,
está devidamente
configurado o nexo causal entre a conduta omissiva do banco e o prejuízo suportado pela apelada. A responsabilidade solidária entre o autor do crime e a instituição financeira que permitiu a compensação irregular decorre do artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º, do CDC.

O valor da condenação (R$ 32.655,22) mostra-se correto, pois corresponde ao saldo do prejuízo material não recuperado administrativamente, acrescido das custas processuais antecipadas pela autora para a defesa de seus direitos, não merecendo qualquer reparo a sentença também quanto aos consectários legais aplicados.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso de apelação
interposto, mantendo integralmente a sentença
recorrida

e, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para
15
%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026